Tribunal: TJSP
Processo: 1058427-64.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Questionamento acerca das cobranças de comissão de permanência, das tarifas de registro de contrato, de cadastro, de avaliação de bens, além do seguro de acidentes pessoais – Sentença de parcial procedência que declarou abusiva a cobrança de seguro determinando a exclusão do valor e recálculo das prestações, bem como vedou a cobrança da comissão

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Questionamento acerca das cobranças de comissão de permanência, das tarifas de registro de contrato, de cadastro, de avaliação de bens, além do seguro de acidentes pessoais – Sentença de parcial procedência que declarou abusiva a cobrança de seguro determinando a exclusão do valor e recálculo das prestações, bem como vedou a cobrança da comissão de permanência com outros encargos decorrentes da mora – Insurgência de ambas as partes – Não acolhimento - Cobrança de seguro acidentes pessoais que deve mesmo ser afastada – Incidência do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora – Além disso, contratação conjunta com o financiamento do veículo, inexistindo qualquer similitude entre tais serviços – Venda casada configurada – Prática ilegal – Inteligência do art. 39, I, do CDC – Afastamento que era mesmo de rigor – Cobrança de comissão de permanência que ocorreu de modo disfarçado – Incidência do disposto na Súmula 472 do STJ – Manutenção do decisum, também neste ponto - Questionamento acerca da cobrança de registro de contrato e tarifa de cadastro - Manutenção – Cobrança da tarifa de cadastro que já teve sua validade assentada, estando o decisum em conformidade com o teor da Súmula 566 do STJ – Registro de contrato – Inexistência de abusividade no caso concreto, posto que relativa ao próprio instrumento firmado – Julgamento em conformidade com Recurso Especial Repetitivo RESp no 1.578.553/SP – Cabível, ainda, a cobrança da tarifa de avaliação do bem considerando o financiamento de veículo usado dado em garantia ao contrato firmado - Ausência de abusividade quanto aos valores cobrados – Validade na cobrança das tarifas questionadas – Sentença mantida – Apelos desprovidos.*